Tribunal: TJDFT
Processo: 0741275-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741275-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA., STAR PARTICIPACOES S.A. - - EM RECUPERACAO JUDICIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0704958-76.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de suspensão da Execução, nos seguintes termos: “As executadas requereram a reconsideração da decisão de ID 205198250, para deferir a prorrogação da suspensão do feito executivo. No ID 206869003 foi juntada cópia da decisão proferida nos autos de no 1153819-28.2023.8.26.0100, em que se determinou a prorrogação do Stay period, conforme a seguir transcrito: “Assim, defiro a prorrogação do período de suspensão previsto no § 4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005 ("stay period"), pelo período de 140 (cento e quarenta) dias, contados do decurso do prazo da primeira suspensão (09/06/2024) ou até a deliberação da AGC, o que ocorrer antes” O exequente requereu o prosseguimento do feito, vez que alega que as verbas executadas possuem natureza extraconcursal. Preliminarmente, cumpre ressaltar que a Lei no 11.101/2005 estabelece, em seu art. 6o, II, que a decretação da recuperação judicial ou da falência suspende o curso de todas as ações e execuções contra o devedor, ressalvadas as exceções legais. A competência para decidir sobre a natureza dos créditos (concursais ou extraconcursais) é exclusiva do Juízo Recuperacional. Tal competência decorre da necessidade de se assegurar a centralização das decisões relativas ao plano de recuperação e à distribuição do passivo, evitando decisões conflitantes e garantindo a paridade entre os credores. Portanto, a análise sobre a natureza do crédito, para verificar se este é concursal ou extraconcursal, deve ser feita exclusivamente pelo Juízo da Recuperação Judicial, o qual possui a competência para coordenar o plano de recuperação, estabelecer o quadro geral de credores e decidir sobre a destinação dos recursos da empresa recuperanda. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/05). IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA REPUTADO ESSENCIAL. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a decisão agravada enfrentou expressamente o tema relativo à viabilidade de fixação, no âmbito do processo de recuperação judicial, de taxa de ocupação de imóvel em benefício do credor fiduciante, ainda que tenha se limitado a decidir pela sua incompetência para tanto, autoriza-se a devolução dessa matéria, em toda a sua extensão, a esta instância julgadora, sem que isso configure, contudo, supressão de instância. Preliminar suscitada em contraminuta afastada. 2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ,? incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação? (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019). 3. Dentre as hipóteses albergadas pelo reportado entendimento, não se enquadra o pedido de fixação, em benefício do credor fiduciante, de taxa de ocupação de imóvel reputado essencial para a continuidade das atividades empresariais das recorridas. Tal provimento demandaria instrução probatória aprofundada e a análise dos termos do contrato firmado entre as partes, o que se revela incabível no procedimento especial levado a efeito na origem. 4. É dizer, a eventual pretensão de execução de cláusulas previstas no negócio jurídico firmado entre as partes deve ser realizada mediante o ajuizamento de ação judicial própria, tendo em vista o caráter especial e restrito do procedimento de recuperação judicial. 5. Frise-se, em complemento, que o fato de as sociedades empresárias agravadas se encontrarem em processo de recuperação judicial, com prorrogação do prazo de stay period, ou seja, de suspensão das execuções movidas por eventuais credores contra elas (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05), não atrai, por si só, a competência do Juízo da origem para a análise de todo e qualquer tema afeto a essas pessoas jurídicas. 6. Ademais, a prorrogação do prazo relativo ao stay period não representa óbice para que a parte agravante promova, por meio do ajuizamento de ação específica para tanto, a discussão de eventuais cláusulas contratuais, bem como o reconhecimento de seu direito a eventual ressarcimento por perdas e danos, o que se revela, contudo, incabível incidentalmente no âmbito do processo de recuperação judicial. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Negrito nosso. À Secretaria: Ante o exposto, defiro o pedido das executadas e determino a suspensão do feito até o fim da prorrogação do Stay period. Suspenda-se o feito até 29/10/2024.” Em síntese, o Agravante afirma que inexiste óbice ao prosseguimento da execução, porque se trata de créditos extraconcursais. Salienta que, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/2005, a recuperação judicial não suspende a execução de créditos extraconcursais. Requer a suspensão da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, o Agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o prosseguimento da Execução, sob o argumento de que, no caso, o crédito é extraconcursal e, portanto, não se sujeita à recuperação judicial da Agravada. Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo ativo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não detecto um dos requisitos da antecipação da tutela recursal, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Sucede que a suspensão da execução até o fim da prorrogação do stay period não trará danos irreparáveis ao Agravante, sobretudo porque, ainda que o crédito exequendo seja extraconcursal, eventuais atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial devem ser submetidos ao Juízo da recuperação judicial. Sendo assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo legal, caso queiram. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora